Tribunal: TJDFT
Processo: 0706550-69.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0706550-69.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ROOSEVELT CARDOSO DA SILVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Embora o artigo 265 do Código de Processo Penal confira ao advogado o direito de deixar de patrocinar a defesa da parte que o constituiu, desde que comunique previamente ao Juiz, deverá o advogado cumprir o disposto no artigo 5o, § 3o, da Lei n. 8.906/94 e artigo 112, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal, que estabelecem: Art. 5o O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato. (...) § 3o O advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os dez dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término desse prazo. Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo. Assim, comprovem os advogados subscritores das petições constantes dos IDs 61273620 e 61273473, a existência de notificação encaminhada à Assistente de Acusação, dando-lhe ciência da renúncia. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de continuar respondendo como patrono nos autos. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de julho de 2024 17:45:32. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator